Tribunal: TJSP
Processo: 1001470-45.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Na espécie, é descabida a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para manter os

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Na espécie, é descabida a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante, apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela prestada, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para manter os benefícios da assistência judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente a revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, por ato ilícito da parte ré, de rigor, a reforma, em parte, da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida inscrita objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Afastados o reconhecimento e as sanções impostas à parte apelante por litigância de má-fé - Acolhidas as alegações da parte autora, visto que a parte ré apelada ré não demonstrou a exigibilidade do débito negado pela parte autora, o qual restou inscrito em cadastro de inadimplente.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003
Registro: 2020.0000518657
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001470-45.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CINTIA
SUELLEN DOS SANTOS SOUSA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO no 36019
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Apelante: Cintia Suellen dos Santos Sousa
Apelado: Banco Itaucard S/A
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Na espécie, é descabida a
revogação dos benefícios da gratuidade da justiça à parte apelante,
apesar de ter incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência
de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza,
na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração por ela
prestada, impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença,
para manter os benefícios da assistência judiciária concedidos à
apelante, tornando insubsistente a revogação deliberada pelo r. ato
judicial recorrido.
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES - Reconhecimento da ilicitude da inclusão do
nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, uma vez que a
ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem
dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de
inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida
a inexigibilidade do débito identificado na inicial e a ilicitude de
sua inscrição em cadastro de inadimplentes, por ato ilícito da parte
ré, de rigor, a reforma, em parte, da r. sentença, para declarar a
inexigibilidade da dívida inscrita objeto da ação, e determinar o
cancelamento da negativação em questão, providenciando o MM
Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de
serviço, consistente em indevida inscrição do nome da parte autora
em cadastro de inadimplentes, por culpa do réu, uma vez que
efetivada indevidamente, e não configurada nenhuma excludente
de
responsabilidade,
de
rigor,
o
reconhecimento
da
responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar
a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral -
Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ - Reforma da r. sentença
para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Afastados o reconhecimento e as
sanções impostas à parte apelante por litigância de má-fé -
Acolhidas as alegações da parte autora, visto que a parte ré
apelada ré não demonstrou a exigibilidade do débito negado pela
parte autora, o qual restou inscrito em cadastro de inadimplente.
Recurso provido, em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 183/187, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Portanto, diante do exposto e o
que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se o
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Revogo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da fundamentação
supra. Em razão da sucumbência, condeno o (a) autor (a) ao pagamento das despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, quantia que está em
consonância com os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Condeno a
parte Autora em litigância de má-fé por deduzir pretensão contra fato incontroverso,
alterando a verdade dos fatos e usando o processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I,
II e III do CPC), aplicando multa de R$ 2.000,00 (art. 81, CPC). Intime-se pessoalmente a
parte Autora, por via postal, com cópia da presente”.
Apelação da parte autora (fls. 189/223), requerendo,
preliminarmente a manutenção do benefício da gratuidade processual e, no mérito,
sustentando: (a) ausência de litigância de má-fé, devendo ser afastada a multa aplicada à
parte apelante; (b) na “peça contestatória não veio qualquer esclarecimento sobre a origem
da dívida negativada e, além da ausência de contrato, as faturas carreadas NÃO fazem
referência a restrição”; (c) não consta dos autos “QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ
DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A
CONSUMIDORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA”; (d) “AS TELAS
SISTÊMICAS APRESENTADAS NA PEÇA CONTESTATÓRIA SÃO DE FÁCIL
MANIPULAÇÃO
PELO
RÉU,
QUE
POSSUI
INÚMEROS
RECURSOS
TECNOLÓGICOS PARA INSERIR EM SEU SISTEMA AS INFORMAÇÕES QUE
MAIS LHE APROUVEREM, SEM QUALQUER COMPROMISSO COM A VERDADE,
EIS QUE, O VISADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS LUCRO”; (e)
inaplicável a Súmula no 385 do STJ; (f) existência de dano moral; (g) juros de mora a partir
do evento danoso; e (h) “percentual sucumbencial indenitário de 20% sobre o valor da
condenação”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada a fls. 226/239, insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, e a r. sentença reformada, para julgar a demanda procedente, nos
termos da petição inicial.
2. Reforma-se, em parte, a r. sentença.
2.1. Reforma-se, em parte, a r. sentença, para manter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
4
benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte autora apelante, tornando
insubsistente a revogação deliberada pela r. sentença recorrida.
2.2.1. Quanto à concessão dos benefícios da assistência
judiciária prevista na LF 1.060/50, adota-se a seguinte orientação: (a) “Para o benefício de
assistência judiciária basta requerimento em que a parte afirme a sua pobreza,
somente sendo afastada por prova inequívoca em contrário a cargo do
impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352, conforme site do Eg. STJ); (b)
“Bastante à formulação do pedido de assistência judiciária a apresentação de
requerimento ao juiz da causa, sem necessidade de maior instrução, podendo, no
entanto, vir o mesmo a ser indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou
trazidos pela parte adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de
pobreza não corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz jus a
parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria
petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o),
ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas
razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a
comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435,
Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte Superior
entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a
hipossuficiência, impende indeferir o benefício da gratuidade, uma vez que se trata de
presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma, AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto
Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ 28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz
pode negar o benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso
da parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as provas
dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos benefícios da
assistência judiciária, para pessoas naturais, basta a declaração de pobreza, na acepção
jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição, ante a presunção iuris tantum,
elidível mediante prova em sentido contrário, mas nada impede que o MM Juízo da causa,
quando tiver fundadas e motivadas razões para isso, indeferir ou realizar diligências para
verificação do alegado estado de miserabilidade.
2.2.2. A revogação dos benefícios da assistência judiciária
não é penalidade prevista nos arts. 79 a 81, do CPC/2015, para os casos de litigância de má-
fé.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
5
espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça, assim
ementado: “RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Aquisição de produto
impróprio para consumo - Sentença de improcedência, com revogação da gratuidade
por litigância de má-fé - Inconformismo Acolhimento parcial - Não ocorrência dos
pressupostos legais para revogação da gratuidade - Inexistência de dano moral
indenizável quando o produto não é consumido. Precedentes do TJ/SP e do STJ. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação n° 9196629-52.2004.8.26.0000, rel. Des. Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 26.10.2010).
2.3. Nos termos da orientação supra, na espécie, é descabida a
revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à parte apelante, apesar de ter
incorrido em litigância de má-fé, ante a inexistência de prova em sentido contrário a
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração
por ela prestada (fls. 19/33), impondo-se, em consequência a reforma da r. sentença, para
manter os benefícios da assistência judiciária concedidos à apelante, tornando insubsistente
a revogação deliberada pelo r. ato judicial recorrido.
3. Reforma-se a r. sentença.
3.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações
de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no caso dos
autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo, a propósito,
desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e subjetivos da relação de
consumo, conforme orientação que esse Relator passa a adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE
DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO
DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços
de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um
freezer, causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de
um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra
do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões
sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da prova da
inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5 -
Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 - Recurso
especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro
grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, v.u.,. j.
04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque não consta do original); e
(b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da responsabilidade civil dos bancos, tem
prevalência a aplicação do CDC, não sendo necessário investigar a presença dos
elementos da relação de consumo, como se reclama na disciplina dos contratos
bancários. Explica-se: enquanto nos contratos bancários, reclama-se a existência da
relação de consumo, invocando o disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação
da atividade bancária como espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no
entendimento jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
6
distinção É preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco,
o cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29, que
autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado segundo
exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação entre o cliente
e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da imputação de
responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a hipótese de
equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou sendo cliente, não
se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande sociedade empresária, por
exemplo), decorre de mera constatação fática de que se trata de vítima de um dano
cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros termos: enquanto em matéria
contratual permite-se investigar a qualidade subjetiva do cliente bancário para efeito
de promover sua equiparação a consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o
fundamento de que se trata de pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e,
em especial da atividade desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita
de questionar a aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas
ou grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou pelo
protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à prestação de
serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da instituição financeira
(art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é impositiva, inclusive, pela
equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT, 2013, SP, p.488/469, o destaque não
consta do original).
3.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o CDC
aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto, a
responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o próprio
CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas situações aptas a
excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado ao consumidor, quais
sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp
685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da
própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
7
de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da responsabilidade civil
por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus de
comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil, que foram elencadas
pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da
vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto no mercado, essa distribuição do
encargo probatório acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do
Código de Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito,
como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor
lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14,
§3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de
defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos
probatórios pela própria lei é o que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”.
(Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e
a Defesa do Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
3.3. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor
nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito em cadastro de
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de contrato
celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços, incumbe a essa provar
a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada pelo consumidor, ou
seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por envolver fato negativo (art.
373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por força
do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos: “A
idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova, pode,
no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O autor faz
cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor: deverá prová-lo. O
autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato, alega, contudo, sua
revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de que o último fato
alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a prova, portanto, ao
autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra
na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando
cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o
fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega
sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da prova. É
a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário, com o autor
alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no processo é a de que
“quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde que haja a
afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a situação,
circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da prova. Durante
certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt probanda, que cede lugar, agora,
ao princípio mais abrangente e mais lógico de quem alega a constituição,
impedimento, extinção ou modificação de direito deve prová-los, sem a preocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
8
do posicionamento das partes e com a questão das negativas. Se paira incerteza sobre a
servidão entre prédios e o proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua
inexistência, mesmo sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a
servidão, já que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se
pleiteia a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é
réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária
de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a
prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a quem
foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não foi ao
serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta
dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já
há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser
desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em
estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod
plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza,
em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o
réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor
condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou
hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão
do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de
verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que
haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção
do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao
processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos
indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor
demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do
magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico
exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de
conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a
pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
9
do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como
critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não
pode ser aplicado a partir do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral
do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I,
56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova, objeto
do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105, em ação
declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site
proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão recorrido
encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta Corte no
sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO RÉU.
DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES. RECURSO
DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega o fato, sendo
desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte
contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas
declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído
pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do
conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da
súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e (a.2)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA
PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de
alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título
protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no
caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de
mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso
especial conhecido e provido.” (STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição financeira
manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a prescrição e a
decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do requisito da
hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus da prova, em
demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização. Saques
sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do ônus da
prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do CPC) na
ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu da
ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
10
inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do
reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio
de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma
inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido.”
(STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ
01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do original); e (a.2)
"Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao
ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão
bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria
dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e,
tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de
numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do ônus da
prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor, quanto pela
verossimilhança das alegações de suas alegações de que não efetuara o saque em sua
conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp 557030/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542 RSTJ vol. 191 p. 301, o
destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “Assim, por
exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve saques irregulares em sua
conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco conteste afirmando que os
saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente. O tema tem sido
frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova,
embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de defeito do serviço,
desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança
[neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art.
14 do CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados com
cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques fraudulentos,
sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que não se
considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é manifesta,
porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos
conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na execução do serviço,
nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo
de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus
da prova em benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao
banco provar que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste,
eventual alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para
assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as
medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir a
prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
11
Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
3.4. No que concerne a débitos inscritos em cadastro de
inadimplentes, a responsabilidade pela regularidade da notificação prevista no art. 43, § 2o,
do CDC, é da entidade mantenedora, e não do credor.
A parte credora que promove a inscrição de débito em
cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não por danos
decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no § 2o do art. 43 do
CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e julgados do
Eg.
STJ:
(a)
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O credor
responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3 -
Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO Vistos
etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva 'ad causam': na linha da
jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão arquivista do cadastro negativo
são responsáveis pela comunicação prévia ao consumidor acerca da abertura de registro em
seu nome. Precedentes. Preliminar afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515,
§3o, do CPC: não havendo comprovação da remessa da notificação ao devedor,
previamente a sua inscrição, a procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria,
superada a preliminar. No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a
parte recorrente sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do
Código de Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou
conhecimento e provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido.
É o relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de
origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução do mérito,
reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de cancelamento de
inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de comunicação,
fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos seguintes termos: "... entendo
que a responsabilidade pela comunicação prévia do consumidor a respeito da abertura de
cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão responsável pelo cadastro, quanto daquele
que solicita a anotação, ou seja, o credor." Todavia, o acórdão recorrido diverge da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a obrigação de
informar previamente o devedor da inclusão do seu nome nos registros de proteção ao
crédito cabe ao órgão mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde
pela higidez das informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os
seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
12
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO. SÚMULA 359/STJ. DECISÃO MANTIDA PELOS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PROVIMENTO NEGADO. PROCESSUAL CIVIL
E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da entidade credora para figurar no polo passivo
das ações nas quais se pugna por indenização por danos morais, decorrentes da
inscrição indevida do nome do devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior,
em diversas oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade
incumbe ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no
caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp
146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014,
DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA ADMINISTRADORA DO BANCO DE
DADOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor. 2.- A convicção a que chegou o Acórdão
recorrido, que consignou que o nome da Agravada constava dos documentos acostados aos
autos para comprovar o envio da comunicação prévia e entendeu pela inexistência de ato
ilícito e de dano moral indenizável, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando
a admissibilidade do Especial à luz da Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 43, § 2o, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS
PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE. 1. A teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado
sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação
postal. 2. Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações
que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados
utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros
cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de prévia comunicação ao
consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art.
43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. (REsp 1.061.134/RS,
submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4. Agravo regimental a que se nega provimento,
com aplicação de multa. (AgRg no REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
13
REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO
SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SPC. CADASTROS REALIZADOS POR
ENTIDADES DIVERSAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A entidade responsável
pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte legítima para responder por
registro em banco de dados de devedores sem a notificação prévia exigida pelo art. 43, §
2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha sido efetuado por pessoa jurídica diversa.
Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da parte
demandada e não comprovada a alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito
sem a devida notificação prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência
das pretensões formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no
REsp 1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao
crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro
restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora
regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I- Julgamento com efeitos
do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem
legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais
decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF
do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros
de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada.
Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso representativo. - É
ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. -
Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido
se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da
inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais
redistribuídos. (REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA.
ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. 1.
Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a
inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do
órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que apenas informa
a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art. 43, do CDC. (Precedentes: REsp. no
345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no
442.483/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao
considerar que "tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia
comunicação do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de
crédito", e que cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de
origem não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
14
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA,
julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão recorrido dissentiu
da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim, acolhimento a pretensão
recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para restabelecer
a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp 1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015, o destaque não consta do original); (b)
““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do
Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código Civil de 2002, postulando o afastamento da
indenização por dano moral a que fora condenada, sob o argumento de que que a
responsabilidade pela prévia notificação dos consumidores acerca de eventuais restrições
creditícias é do órgão público gestor dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535
do Código de Processo Civil. Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido
pelo Eg. Tribunal a quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação
comporta acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em
favor do autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no § 2o
do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o entendimento
firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, que é firme no
sentido de no sentido de que a legitimidade para responder pelos danos morais
decorrentes da ausência de prévia comunicação da inserção do nome do devedor em
cadastro de proteção ao crédito, prevista no mencionado dispositivo, é da entidade
responsável pela manutenção do referido cadastro, e não do credor. A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano
moral resultante da ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao
banco de dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental
improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI,
DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA.
OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PÓLO
PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de
que órgãos mantenedores de cadastros restritivos de crédito são legítimos para figurar no
pólo passivo de demandas que buscam a reparação de danos morais e materiais decorrentes
da ausência da prévia notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome nos
bancos de dados de mal pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega
provimento." (AgRg no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA
GIUSTINA, desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por
pertinente, o teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição."
Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido indenizatório
formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do seu nome em órgão
de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art. 43, § 2o, do CDC,
divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
15
com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual Civil, dou parcial provimento
ao recurso especial para julgar improcedente o pedido de indenização em relação à
recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min. Raul Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o
destaque não consta do original); e (c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o
recorrente/autor ajuizou Ação de cancelamento de restrição cadastral cumulada com
indenizatória de danos morais contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de
proteção ao crédito efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido.
A ação foi julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou
provimento à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega
ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta dissídio
jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.- De início,
cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade decorrente da
ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à
regularidade da inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem
cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da empresa credora que efetua o
lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC 5.999-SP pela Terceira Turma, relator
Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA
CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade da
comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp
442.483/BARROS MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são
partes legítimas para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a
inscrição. 2. Para evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve
provar que: a) pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do
débito; b) a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar. 4. À
mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do processo
cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo sentido: CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A cientificação do devedor sobre a inscrição
prevista no citado dispositivo do CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade
responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o
credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legitimada
passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial
não conhecido. (REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
de 18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro de
inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de responsabilidade
da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face do credor.
Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de crédito pessoal.
Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de permanência. - É
inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. - O credor não é
parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela qual o devedor pugna por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
16
indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de
inadimplentes sem que tenha sido previamente comunicado do ato. Isso porque a
responsabilidade pela inclusão do nome do devedor no cadastro incumbe à entidade que o
mantém, e não ao credor, que informa a mera existência da dívida. Precedentes. (...).
(REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à
indigitada violação do artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, a
jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de que a inscrição do
nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito sem o envio da comunicação
prévia acarreta dano moral a ser indenizado pela instituição mantenedora do
cadastro. Na linha desse entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao
crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...) 5. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA
TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O
registro do devedor em cadastro de proteção ao crédito, sem que haja prévia
comunicação por escrito, resulta em abalo moral a ser indenizado pela instituição
responsável pela manutenção do cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental
improvido.
(AgRg
no
Ag
832.123/SP,
Rel.
Min.
PAULO
FURTADO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, DJe
04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO
CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, § 2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA.
ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA
REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA
CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto,
com fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se provimento
ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para
reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da
publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
3.5. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da parte
autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta devidamente
identificada no documento juntado aos autos a fls. 37/38, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e
inscrição em cadastro de inadimplentes foi impugnada pela parte autora.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valor de R$ 324,94, referente a contrato de no 0018546400680000, com data da
ocorrência em 1o.05.2017 (cf. fls. 37/38).
No caso dos autos, a parte ré juntou: (i) cópia do contrato de
cartão de crédito (fls. 74/86); (ii) cópias de faturas de cartão de crédito, (fls. 87/158); (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
17
tela de sistema interno (fls. 159); e (iv) transcrição de gravação telefônica (fls. 162/163);
todas produzidas de forma unilateral.
No caso dos autos, os documentos de fls. 74/159 e 162/163
não bastam para comprovar a regularidade da inscrição impugnada, porquanto a parte ré
não juntou cópia de contrato bancário originário do débito inscrito, objeto da demanda,
firmado pela parte autora, cartão de crédito, nem sequer cópias dos documentos pessoais da
parte autora, que são normalmente exigidos dos clientes no momento da contratação, sendo
certo que a parte autora impugnou os referidos documentos, na apelação, insistindo na
ausência de comprovação da contratação/ por cujo débito foi inscrita.
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da dívida inscrita, de rigor, o reconhecimento de que a prova
documental produzida pela parte ré não basta para demonstrar a existência, a exigibilidade
e a mora da parte devedora relativamente à dívida em questão, prova esta que era de ônus
da parte ré, uma vez que a parte autora negou a existência do débito inscrito.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré pela
indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a débito que não
é de sua responsabilidade.
3.6. Reconhecida a inexigibilidade do débito identificado na
inicial e a ilicitude de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, por ato ilícito da parte
ré, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da
ação e para determinar o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de
inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do
ora julgado.
3.7. Caracterizado o ato ilícito, consistente em indevida
inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da ré, uma vez
que referente a débito inexigível, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
3.8. Reforma-se a r. sentença para condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento.
3.8.1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
constitui, por si só, fato ensejador de dano moral.
Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa natural podem ser
vítimas de dano moral. Nos termos da Súmula 227/STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”. O titular de firma individual também pode padecer de moléstia ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
18
patrimônio moral (STJ-4a Turma, REsp 110091/MG, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u,
j. 25/04/2000, DJ 28.08.2000 p. 85, conforme site do Eg. STJ).
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, , conforme site do Eg. STJ).
Especificamente, no que concerne ao reconhecimento de que
a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, basta para demonstrar o dano
moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “A
exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
1078183/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j. 10/11/2009, DJe 23/11/2009); (b) “A
inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito é suficiente para a configuração dos
danos morais." (STJ-3a Turma, REsp 856085/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
17/09/2009, DJe 08/10/2009); e (c) “A simples inscrição indevida do nome da recorrida no
cadastro de emitentes de cheques sem fundos CCF, já é suficiente para gerar dano
reparável. Precedentes.” (STJ-4a Turma, REsp 651443/BA, rel. Min. Jorge Scartezzini,
v.u., j. 09/11/2004, DJ 06/12/2004 p. 335).
3.8.2. Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
A Súmula 385/STJ estabelece: “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
No caso dos autos, a parte autora permaneceu indevidamente
inscrita em cadastro de inadimplentes, única e exclusivamente, em razão da ilícita anotação
realizada pela parte ré referente ao débito objeto da demanda, visto que da análise do
extrato de fls. 160/161, os dois apontamentos: (i) Cred System Administradora de Cartões
de Crédito, no valor de R$70,94; e (ii) Cred LT, no valor de R$56,99, foram incluídos
posteriormente à inscrição efetuada pela parte ré.
Destarte,
ausente
legítima
inscrição
preexistente
e
contemporânea em cadastro de inadimplentes à anotação objeto da presente ação,
inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ.
3.8.3. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) O arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “A fixação do valor da indenização, devida
a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme site do Eg. STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
19
3.8.4. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
3.8.5. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na quantia
de R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do salário
mínimo é de R$ 1.045,00, daí por que a indenização arbitrada corresponde a 05 salários
mínimos vigentes.
3.9. Os juros simples de mora incidem a partir da data do
evento danoso, ou seja, da negativação indevida, por se tratar a espécie de responsabilidade
extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as
partes, na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o).
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: (a) “DECISÃO (...) A recorrente, nas razões do recurso especial, alega ofensa ao art.
407 do Código Civil, sustentando em síntese que "infere-se da norma em comento que os
juros de mora são exigíveis somente a partir do momento que conhecido o valor da dívida,
ou seja, a partir do momento em que se tornar líquida a dívida principal" (e-STJ, fls.
189/190). É o relatório. Passo a decidir. O Tribunal local diante do contexto fático-
probatório presente nos autos entendeu que não houve contratação entre as partes,
tornando-se indevidos os protestos e as negativações realizados em nome do
recorrido, ensejando, assim, o dever de indenizar da recorrente. Dessa forma,
configurada está a responsabilidade extracontratual da recorrente em relação ao
dano suportado pela recorrida, restando até mesmo reconhecida pela primeira nas
razões do seu recurso especial (e-STJ, fl. 194). De acordo com a orientação firmada
nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como
no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
20
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

RESPONSABILIDADE CIVIL - AGRESSÃO NO TRÂNSITO - LESÃO CORPORAL
LEVE - AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO -
RAZOABILIDADE - REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO -
IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 7/STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL -
SÚMULA 54/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...) 5.-
No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros, a jurisprudência desta Corte é
pacífica no sentido de que incidem, desde o evento danoso, em casos de responsabilidade
extracontratual, hipótese observada no caso em tela. 6.- A correção monetária deve incidir
a partir do arbitramento do valor da condenação. 7.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 486514/SP, 3a Turma, Rel. o Min. SIDNEI BENETI, DJe de 16/5/2014)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO
DANOSO. 1. Nos termos do enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. 2. Embargos de
declaração acolhidos para sanar omissão apontada. (EDcl no AREsp 293385/SP, 4a Turma,
Rel. a Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 11/4/2014) Acontece que o Tribunal
de origem determinou o termo inicial dos juros de mora a contar da citação (e-STJ, fl.
169), enquanto o recorrente pretende que sejam estabelecidos a partir da data em que
fixado o valor da indenização por danos morais (e-STJ, fl. 194). Como se depreende
das informações do parágrafo anterior, tem-se que a questão da incidência dos juros
moratórios não se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. No
entanto, no presente caso, como não houve recurso da parte autora, inviável a
reforma do acórdão objurgado, sob pena de se configurar reformatio in pejus em
relação ao recorrente. Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTA-CORRENTE
ENCERRADA.
LANÇAMENTOS
POSTERIORES.
RESPONSABILIDADE.
REQUISITOS
CONFIGURADORES. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. "Tendo a
sentença fixado a incidência dos juros moratórios a partir da citação, e, pelo fato de a parte
autora não ter se irresignado quanto sua incidência, não há como alterá-la de ofício, eis que
prejudicaria a parte apelante." 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
AREsp 415665/MS, 4a Turma, Rel. o Min. RAUL ARAÚJO, DJe de 17/2/2014)
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACIDENTE
EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
REVISÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
ENUNCIADO
SUMULAR
7/STJ.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA FIXADOS
DESDE A CITAÇÃO. PLEITO DA MUNICIPALIDADE PARA ARBITRAMENTO A
PARTIR DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO QUE ACARRETARIA
REFORMATIO IN PEJUS POR FORÇA DO VERBETE SUMULAR 54/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 4. A adequação do termo inicial dos juros moratórios fixado no
acórdão recorrido ao entendimento compendiado no verbete sumular 54/STJ acarretaria, no
caso concreto, reformatio in pejus, uma vez que a parte recorrente é a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
21
municipalidade. Consequentemente, deve ser mantido o termo inicial da fluência dos juros
moratórios tal como lançado no acórdão estadual, isto é, a partir da citação, solução
intermediária entre a jurisprudência consolidada e o pedido recursal. 5. Agravo regimental
não provido." (AgRg no AREsp 221243/RJ, 1a Turma, Rel. o Min. ARNALDO ESTEVES
LIMA, DJe de 6/2/2014)À luz do exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao recurso especial.” (REsp 1406868/SP, rel. Min. Raul Araújo, data da
publicação: 30/05/2014, o destaque não consta do original); e (b) “CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram
convicção que na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da
citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após
essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil
(1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência
desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a
Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula n. 54/STJ).
4. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base nos
arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do §
2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos pedidos acolhidos de
declaração de inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização por
danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 17% do
valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico dos pedidos
acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para
remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência
recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Afastam-se o reconhecimento e as sanções impostas à parte
apelante por litigância de má-fé.
Isto porque acolhidas as alegações da parte autora, visto que a
parte ré apelada ré não demonstrou a exigibilidade do débito negado pela parte autora, o
qual restou inscrito em cadastro de inadimplentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001470-45.2020.8.26.0003 -Voto no
22
5. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença para julgar
procedente, em parte, a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação,
com determinação de exclusão de sua respectiva inscrição nos cadastros de inadimplentes,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto; (b) condenar a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.225,00, com incidência de
correção monetária a partir da data deste julgamento, e de juros de mora de 12% ao ano, a
partir da data do evento danoso, ou seja, da inscrição indevida do nome da parte autora
efetivada pela ré; (c) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos termos
supra especificados; e (d) afastar o reconhecimento e as sanções impostas à parte apelante
por litigância de má-fé.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento, em parte,
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator